Tribunal: TJDFT
Processo: 0719941-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO DIGITALIZADO. EQUIPARAÇÃO AO ORIGINAL PARA FINS DE PROVA DA OBRIGAÇÃO. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO ORIGINAL.
1. Nada obstante o artigo 798, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, estabeleça ser necessária a apresentação do título executivo extrajudicial que fundamenta a demanda executiva, em se tratando de processo judicial eletrônico, caberá ao Magistrado avaliar a necessidade de depósito do título original na secretaria do juízo, na forma prevista no artigo 425, § 2o, do mesmo diploma legal.
2. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre a força probante dos documentos, estabelece que fazem a mesma prova que os originais, as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração (artigo 475, inciso VI).
3. A determinação de depósito do título executivo na secretaria do juízo consubstancia-se em uma faculdade atribuída ao magistrado, não se tratando, portanto, de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo executivo.
4. A mera circunstância de não haver sido imposta a obrigação de depositar o original do título executivo em Juízo não configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular da execução, uma vez que o documento reproduzido nos autos do processo eletrônico tem a mesma força probante.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.